Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS – ESPECIALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEI DISTRITAL No 6.321/2019. PREVISÃO EDITALÍCIA. CÔMPUTO DOS CANDIDATOS NEGROS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL EM TODAS AS FASES DO CERTAME. ORDEM CONCEDIDA.
1. A análise da existência ou não de direito líquido e certo implica, necessariamente, no exame da matéria litigiosa, confundindo-se, assim, com o próprio mérito do mandamus. A insurgência quanto à inobservância de regras editalícias, não é alcançada pela vedação relacionada a análise pelo Judiciário do mérito administrativo. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. O Edital do certame prevê expressamente: “8.15. Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência”.
3. Comprovado que os candidatos negros e pardos classificados dentro do número de vagas, para provimento imediato, da ampla concorrência, figuravam também na lista PNP, obstando a reclassificação da candidata e, consequentemente, sua convocação para as demais etapas do concurso, forçoso reconhecer a ocorrência de violação às regras editalícias. Precedente.
4. A regra prevista no Edital prestigia o posicionamento do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF que, ao declarar constitucional a Lei no 12.990/2014, estabeleceu que os parâmetros a serem observados pela administração pública, na reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para negros, deveriam valer para todas as fases do certame.
5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.